Tribunal: TJES
Processo: 5005683-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005683-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005683-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo

Município de Cariacica

visando a integração do
A
córdão (
ID nº
2322626
) proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
o

agravo de instrumento
,

que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
do ora embargante
.
Nas razões apresentadas

no ID nº
2421089
, o recorrente sustenta
(i)

omissão
quanto
a tese de que a suspensão de exigibilidade de crédito tributário somente pode ocorrer com o depósito integral em dinheiro
.

Desnecessário apresentação de
c
ontrarrazões
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 29 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005683-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de que o julgado atacado é
omisso
porque não enfrent
ada
tese
de que a suspensão de exigibilidade de crédito tributário somente pode ocorrer com o depósito integral em dinheiro
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do
A
córdão que se visa integrar é possível verificar que

constou
expressamente
no
julgado

o
convencimento
desta Câmara quanto
a
possibilidade de que o seguro-garantia em valor do crédito não tributário, acrescido de 30% é suficiente para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Inclusive foi trazido precedente do Colendo STJ neste sentido.

Assim,
efetivamente
inexiste
omissão
a ser sanad
a

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Por fi
m,
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
2

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
Inexiste
omissão, uma vez
que

é possível verificar que
constou
expressamente
no
julgado

o
convencimento
desta Câmara quanto
a
possibilidade de que o seguro-garantia em valor do crédito, acrescido de 30% é suficiente para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.
P
recedente do Colendo STJ neste sentido.
2.

Assim,
efetivamente
inexiste
omissão
a ser sanad
a

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.
3.

“
Nos termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
(
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.
)
.

4
.

Embargos de declaração
rejeitados
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.